Tribunal: TJMT
Processo: 1016411-86.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-18
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
Órgão: 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Recurso no: 1016411-86.2021.8.11.0001
Embargante(s): ODAIR ANTÔNIO MOURA E SILVA
Embargada(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A
Vistos etc.
Cuida-se de embargos declaratórios movidos por Odair Antônio Moura e Silva contra a decisão monocrática prolatada no id. 97950475, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamada e deu-lhe parcial provimento para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Sustenta o embargante a ocorrência de contradição na decisão embargada, no que concerne a aplicação da Súmula 385 do STJ, ao argumento de que à época da propositura da demanda não possuía negativações preexistentes.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.
Isso porque, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (27/09/2019), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplentes, realizada pelo Banco Itaú Unibanco, em 04/05/2019, que somente foi baixada em 17/07/2020, conforme histórico de negativações constante na decisão embargada.
A propósito:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Em que pese ao fato de que a indevida inscrição em órgão de proteção ao crédito configura dano moral, aplicável ao caso a Súmula 385 do STJ, tendo em vista a existência de dívida anteriormente negativada em nome da autora, a qual, embora posteriormente excluída, perdurava quando da inscrição dos débitos em questão. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005847-12.2019.8.26.0224; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 05/02/2020) (grifei)
Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Desse modo, foi dado parcial provimento ao recurso da reclamada para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Logo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.
Neste sentido, o entendimento do c. STF:
“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os rejeito.
Cuiabá (MT), 17 de setembro de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator